Tribunal: CARF
Processo: 10688.720001/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10688.720001/2017-01
ACÓRDÃO
3401-014.016 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
Não sendo constatada a omissão apontada, deve ser negado provimento
aos Embargos de Declaração, com a manutenção integral do v. acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
de declaração para negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.016 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10688.720001/2017-01
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
3.2 Omissão quanto à obscuridade sobre a base de cálculo da multa
A embargante sustenta que a decisão embargada não teria se manifestado sobre
a obscuridade admitida nos primeiros Embargos, que tratavam da base de cálculo
da multa, por considerar a base legal da penalidade como a Lei 8.218/91.
Transcrevo o argumento (fls. 292 e ss.):
20.- Como se não bastasse a primeira obscuridade apontada pelos Embargos de
Declaração de fls. 217/226, inobstante o acolhimento de seu seguimento para
julgamento pelo colegiado pela decisão de fls. 268/272.
21.- Afinal, a obscuridade a ser aclarada do acórdão que deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário foi apontada em tópico específico, assim como no pedido
dos Embargos de Declaração de fls. 217/226, cujos trechos pertinentes redige a
seguir:
[...]
23.- Ocorre que apesar de ter sido amplamente retratada pelos Embargos de
Declaração de fls. 217/226, assim como teve o seu seguimento acolhido pela
decisão de fls. 268/272 para o seu julgamento pelo colegiado, em momento algum
sequer foi minimamente mencionado pelo acórdão embargado de n.o 3401-
010.138.
24.- Caso assim tivesse feito, ao julgar e consequentemente aclarar a obscuridade
apontada pelos Embargos de Declaração de fls. 217/226, a qual foi acolhida para
julgamento pelo colegiado como se denota da decisão de fls. 268/278, pela
simples leitura do AIIM que lastreou a combatida autuação, seria perfeitamente
possível mapear o montante relativo as “operações financeiras” e proceder a sua
exclusão da Base de Cálculo da multa, em obediência ao que determinou o
acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, como se pode ver do
quadro abaixo:

25.- De rigor, por mais este motivo, o provimento dos Embargos de Declaração
para suprir mais esta omissão perpetrada pelo acórdão embargado de n.o 3401-
010.138, a fim de seja efetivamente analisada e julgada a obscuridade apontada
pelos Embargos de Declaração fls. 217/226, a qual foi acolhida para julgamento
pelo colegiado como se denota da decisão de fls. 268/278.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.016 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10688.720001/2017-01
3
Com efeito, além da omissão tratada no tópico anterior, o primeiro despacho de
admissibilidade de Embargos (fls. 268 a 272) também admitiu para seguimento a
obscuridade que consistia em esclarecer a base de cálculo da multa. Reproduz-se
trecho do referido despacho (fls. 271):
A Embargante suscita obscuridade em relação ao cálculo, efetuado pela Receita
Federal, da liquidação do acórdão, entendendo que não houve observação da
alteração da base de cálculo da penalidade. Transcrevo (fl. 223):
[...]
Não obstante, considerando que o tema é em parte relacionado ao item anterior
já admitido – o alcance da decisão ao transpor a tipicidade da penalidade do art.
57 da MP 2.158-35/2001 para o art. 12 da Lei 8.218/91 – em tese cabe a
elucidação também desta matéria.
[...]
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a: “A- Omissão
e obscuridade quanto ao alcance do Acórdão embargado.
Entretanto, não houve manifestação da decisão embargada quanto a este tópico,
o qual deve ser objeto de atenção do colegiado, por ter sido admitido no primeiro
exame de admissibilidade
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de embargos de declaração por “suposta e obscuridade quanto ao alcance
do Acórdão embargado.”
A contribuinte aduz em sua peça recursal:
20.- Como se não bastasse a primeira omissão supracitada, o acórdão embargado
de n.o 3401-010.138, sequer considerou a obscuridade apontada pelos Embargos
de Declaração de fls. 217/226, inobstante o acolhimento de seu seguimento para
julgamento pelo colegiado pela decisão de fls. 268/272.
21.- Afinal, a obscuridade a ser aclarada do acórdão que deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário foi apontada em tópico específico, assim como no pedido
dos Embargos de Declaração de fls. 217/226, cujos trechos pertinentes redige a
seguir:
DA OBSCURIDADE
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.016 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10688.720001/2017-01
4
(...)23.- Consequentemente, deixou de cumprir a outra parte do que determinou o
acórdão embargado que, além de reduzir a alíquota da multa combatida,
restringiu a sua Base de Cálculo, a qual se nos termos do art. 57, inc. III, alínea ‘a’
da MP n.o 2.158-35/01, com redação dada pela Lei n.o 12.873/13, se tratava da
soma das transações comerciais e operações financeiras, de acordo com o art. 12,
inc. II da Lei n.o 8.218/91, com redação dada pela Lei n.o 13.670/18, passou a ser a
receita bruta.
(...)
27- Desta assertiva se conclui que as operações financeiras, que anteriormente
integrava a Base de Cálculo da multa nos termos do art. 57, inc. III, alínea ‘a’ da
MP n.o 2.158-35/01, com redação dada pela Lei n.o 12.873/13, passou a ser
passível de exclusão, posto não se tratar de Receita Bruta da Embargante,
devendo assim, deixar de compor a Base de Cálculo da multa nos ditames do 12,
inc. II da Lei n.o 8.218/91, com redação dada pela Lei n.o13.670/18.
(...)29- De rigor, por mais este motivo, o provimento dos Embargos de Declaração,
a fim de aclarar a obscuridade apontada no acórdão embargado que acarretou o
cumprimento de somente parcela de seu dispositivo pela DRFB em Jundiaí, a fim
de que a sua Equipe Regional de Contencioso Administrativo – 8a RF – CONTCARF,
exclua as “operações financeiras” da Base de Cálculo da multa, posto não se tratar
de receita bruta da Embargante.
DO PEDIDO 30.- (...).
Posto oportuno, requer também sejam os Embargos de Declaração conhecidos e
providos para aclarar a obscuridade apontada no acórdão embargado que
acarretou o cumprimento de somente parcela de seu dispositivo pela DRFB em
Jundiaí, a fim de que a sua Equipe Regional de Contencioso Administrativo – 8a RF
– CONTCARF, em obediência ao acórdão embargado, exclua as “operações
financeiras” da Base de Cálculo da multa, posto não se tratar de receita bruta da
Embargante.”

No entanto não assiste razão, eis que o acórdão do recurso voluntário assim tratou:
2.4.4. O artigo 57 da MP estabelece sanção para aquele que cumprir obrigação
acessória criada pela fiscalização de forma inexata ou incompleta. A seu turno, os
artigos 11 e 12 da Lei 8.218/91 fixa sanção para aquele que omitir ou prestar
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos
eletrônicos. Destarte, em tese, os tipos sobrepõe-se apenas em parte. O artigo 57
é aplicável quando descumprida obrigações acessórias criadas pela fiscalização. O
artigo 12 tem lugar face a omissão de informações em sistemas eletrônicos,
criados pelo mesmo órgão – nos termos descritos na exposição de motivos da Lei
13.670, de 2018:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.016 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10688.720001/2017-01
5
8. As alterações propostas para o art. 12 da Lei no 218, de 29 de agosto de 1991,
que trata da sanção pelo descumprimento da obrigação de apresentar arquivos
em meio digital e respectivos sistemas de processamento de dados, objetivam
adequar tal dispositivo à atual sistemática de apresentação eletrônica de
escrituração contábil e fiscal mediante o Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED.
9. Tendo em vista que a escrituração pode referir-se a períodos inferiores a um ano
calendário, os três incisos do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, são alterados a fim
de que seja observada a proporcionalidade necessária, em atendimento ao
princípio da razoabilidade, visto que no SPED as escriturações fiscais podem
envolver períodos inferiores a um ano-calendário.
10. Propõe-se também a alteração do parágrafo único do art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991, a fim de estimular o cumprimento das obrigações do SPED por pessoas
jurídicas que tenham descumprido o prazo original, mediante redução de 50%
(cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) da multa, caso essas
obrigações sejam cumpridas antes da intimação expedida pela autoridade fiscal
ou no prazo da intimação, respectivamente. A alteração do dispositivo interessa à
Administração Tributária e ao contribuinte, já que diferencia a sanção aplicável ao
contribuinte que corrige o seu comportamento daquele que efetivamente não
cumpre com os deveres instrumentais perante o Fisco.
2.4.4.1. Entretanto, no caso em liça, a multa é aplicada por apresentação de
Escrituração Fiscal Digital Contribuições com valores zerados, ou seja, ao mesmo
tempo há o descumprimento de obrigação acessória e omissão de informações
em sistemas eletrônicos de processamento de dados, o que (afastada a
especialidade em conflito aparente de normas, porquanto não alegada pela
Recorrente) equivale integralmente as multas em questão.
2.4.4.2. Fixada a identidade de hipótese normativa e a sucessão temporal de
dispositivos legais, o conflito resolve-se pela aplicação da norma que contenha
sanção benéfica em relação a outra, nomeadamente, a descrita no artigo 12 da
Lei 8.218/1991 que a limita(sanção) a 1% (um por cento) do valor da receita bruta
da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário e, nesta parte, dou parcial provimento para reduzir a multa aplicada a
1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração.
Como restou esclarecido no acórdão voluntário, nego provimento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por negar provimento aos Embargos de Declaração, por não
vislumbrar a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o v. acórdão embargado
ser mantido incólume.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.016 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10688.720001/2017-01
6
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 325
DF CARF MF
Original